Tribunal: TJSP
Processo: 2291286-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Decisão que indefere a gratuidade de justiça com fulcro na constatação de patrimônio incompatível e de ocultação de patrimônio. EXAME: presunção relativa de veracidade que pode ser afastada se houver elementos aptos a infirmá-la. Documentos acostados aos autos insuficientes para a análise da atual situação financeira da agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Decisão que indefere a gratuidade de justiça com fulcro na constatação de patrimônio incompatível e de ocultação de patrimônio. EXAME: presunção relativa de veracidade que pode ser afastada se houver elementos aptos a infirmá-la. Documentos acostados aos autos insuficientes para a análise da atual situação financeira da agravante. Patrimônio milionário. Manutenção da decisão combatida. RECURSO DESPROVIDO.